Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700605-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KETIMA MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (processo n. 0717359-33.2022.8.07.0016), que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: Advirto a parte autora que seu pedido de mérito deve ser objeto prévio de resilição contratual em face de SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, pois no juízo fazendário não se permite tal discussão. Emende-se a inicial para excluir as providências dependentes da declaração de nulidade do contrato e tais pessoas do polo passivo, uma vez que os pedidos devem ser direcionados ao juízo cível. Caso queira, a parte autora poderá desistir da presente ação até a resolução da questão no juízo cível. Caso insista na presente demanda contra o DETRAN - DF, para além da informação acima, deverá observar que no tocante ao pedido de cancelamento de protesto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fica condicionada ao depósito integral do valor da dívida, na forma do art. 151, II do CTN. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que já propôs ação perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, processo n° 0713275-59.2021.8.07.0004, contra a concessionária SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, e a instituição financeira AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. “No entanto, aquele juízo decidiu pela extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de sua incompetência para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de compra fraudulenta de automóvel, pois o protesto em nome da Autora tem como credor órgão do Distrito Federal, com fundamento no artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e no artigo 51, inciso II, §1o, da Lei 9.099/1995”. Acrescenta que “diante da possibilidade de perder a oportunidade de financiar sua casa própria devido a um débito que sequer é seu, a Autora, o mais rapidamente possível, solicitou a desistência do referida ação, a fim de que, de forma mais célere possível, pudesse ingressar com a ação no Juizado Especial de Fazenda Pública do DF e incluir o Distrito Federal no pólo passivo da ação”. Afirma que “após já ter tentado durante meses resolver a lide perante o Juizado Especial Cível e este ter se declarado incompetente, ao ingressar com a mesma ação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, da mesma forma, este se declarou incompetente para julgar o mérito da questão, sugerindo que a Autora ingresse no juizado cível”. Pugna pela “concessão do pedido de liminar formulado pela Agravante, para que os protestos em nome da Autora, ora Agravante, sejam baixados ou, alternativamente, que as rés SAGA DETROIT e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A informem a real titularidade do automóvel e a quem o débito referente ao automóvel é devido”. No mérito, “a reforma da r. Decisão, para que haja o prosseguimento do feito”. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de emenda da inicial, em processo que sequer tenha iniciado a fase de cumprimento de sentença. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Assim, não conheço do recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito